Tribunal: CARF
Processo: 10380.722927/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.722927/2019-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.559 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
VICENTE DE PAULO MONTEIRO VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PEDIDO ALHEIO AO CONTROLE DE VALIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
É inepto o recurso voluntário que apresenta pedido dissociado da motivação e
da fundamentação do lançamento, e para o qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não tem competência para examinar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 40-45, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário 2016, em que foi
apurado IRPF suplementar no valor de R$ 24.696,52, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora. Conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal constantes na notificação de lançamento, o crédito tributário foi constituído em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722927/2019-49
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722927/2019-49

razão de terem sido apuradas as seguintes infrações: - dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 66.531,78, tendo a Fiscalização explicado o
seguinte: "A existência de acordo homologado judicialmente não pode dar respaldo à
dedução de pensão alimentícia relativa a filho(s) maior(es), uma vez não demonstrada a
efetiva necessidade do(s) mesmo(s) de continuar recebendo alimentos, seja por estar
matriculado em curso superior ou escola técnica, seja por apresentar alguma
incapacidade física e/ou mental, que impossibilite de prover pelo trabalho a própria
mantença. Forçoso concluir, portanto, que o eventual pagamento de pensão feito a ela
ocorreu por mera liberalidade do contribuinte e não em face das normas do direito de
família, não se podendo acatar a correspondente dedução. Glosamos as pensões
relativas a PRISCILA CARVALHO VIEIRA e JOAO PAULO CARVALHO VIEIRA,
maiores de 24 anos, no valor total de R$ 66.531,78 pois consoante o disposto no art
1.635, III, do Código Civil, a maior idade extingue o pátrio poder, e consequentemente
o dever de sustento, cabendo aos filhos maiores provar a condição de estudante
universitário / a impossibilidade de manter seu próprio sustento (art 1695/CC)." -
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.273,76. A Fiscalização
explica que o valor de R$ 21.600,00 foi glosado pois o contribuinte não apresentou os
recibos das despesas médicas referentes à beneficiária Karine Moreira Castro Braione,
tendo sido glosado ainda o valor de R$ 1.673,76, referente ao plano de saúde Instituto
de Previdência do Município de Fortaleza, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, uma vez que o contribuinte declarou o valor de R$ 3.318,42, mas pela
documentação apresentada restou comprovado para o declarante apenas o valor de R$
1.644,66. Por meio da impugnação (fls. 04-05) e da documentação que a acompanha, o
contribuinte alega, em síntese, que: reconhece que declarou indevidamente as pensões
alimentícias a Priscila Carvalho Vieira e João Paulo Carvalho Vieira, pois deveria ter
declarado o pagamento a Maria José Carvalho Vieira, nos valores de R$ 24.347,86 e R$
19.280,57, descontados em folha, totalizando R$ 43.628,43; apresenta os recibos
referentes às despesas médicas pagas a Karine Moreira Castro Braione, no valor de R$
21.600,00, e também documento a fim de comprovar o valor de R$ 3.318,42 pago ao
Instituto de Previdência do Município de Fortaleza, valor também descontado em folha.
O valor correspondente ao imposto não impugnado (R$ 6.298,42) foi transferido para o
processo no 10380.723985/2019-90 (fl. 57). Considerando-se que a despesa médica de
R$ 21.600,00 foi liminarmente glosada pela autoridade lançadora pela falta de
documentos a serem analisados, sem a análise do mérito dos recibos apresentados, e que
a despesa é exagerada, incompatível ou desproporcional em relação aos rendimentos
declarados, o processo foi convertido em diligência, para que o contribuinte fosse
intimado a comprovar com documentos bancários, tais como extratos de sua conta
corrente, cópias de cheques, recibos de depósito, comprovantes de transferência
bancária, a efetividade dos pagamentos em 2016 a Karine Moreira Castro Braione. No
caso de pagamento em espécie, solicitou-se a comprovação de saques na sua conta
bancária, compatíveis com as datas e valores constantes dos recibos apresentados. Foi
solicitado ainda que o contribuinte apresentasse a comprovação das despesas médicas
referentes ao Instituto de Previdência do Município de Fortaleza discriminadas por
beneficiário, o que não consta no informe de rendimentos apresentado à fl. 28 (fl. 60). O
contribuinte foi intimado nesses termos (fl. 64), e respondeu à intimação anexando os
documentos às fls. 70-84.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 25/11/2020, Recurso Voluntário, de modo a pedir “rever a possibilidade do imposto
sobre os 40% sejam pagos pela beneficiária até a suspensão da pensão alimentícia pelo poder
judiciário (fls. 113).
É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.559 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722927/2019-49

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Não conheço do recurso voluntário, por inadequação do pedido.
As razões recursais e os respectivos pedidos devem ter por objeto os aspectos do
lançamento tributário, tal como mantido pelo órgão julgador de origem.
Este órgão colegiado não tem competência para “rever a possibilidade do imposto
sobre os 40% sejam pagos pela beneficiária até a suspensão da pensão alimentícia pelo poder
judiciário” – fls. 113).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 120
DF CARF MF
Original